Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Execução penal. Identificação criminal. Perfil genético. Crime hediondo.

1 - Os condenados por crime cometido, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (art. 9o-A, da LEP).

2 – Inexistindo vedação legal de que necessário o trânsito em julgado da condenação pode a coleta do material genético ser realizada após condenação na primeira instância.

3 – A natureza hedionda – homicídio qualificado - e as circunstâncias do crime justificam submeter a apenada à colheita de DNA para identificação do seu perfil genético, nos termos do art. 9o-A, da L. 7.210/84.

4 – Agravo não provido.